Tribunal: CARF
Processo: 10630.900462/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900462/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.425 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A - CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/07/2011
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. ÔNUS DA RECORRENTE.
A retificação da DCTF a fim de reduzir o débito declarado originalmente deve
ser apoiada na escrita contábil e fiscal e respectivos documentos de suporte.
No caso, a contribuinte não logrou comprovar que o débito de IRPJ fosse
inferior àquele originalmente declarado em DCTF. Assim, não demonstrou que
houvesse efetivamente incorrido em pagamento indevido.
Sem tal comprovação, o crédito pleiteado em PER/DCOMP carece de liquidez
e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2011
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Na espécie, não há prejudicialidade entre os processos que tratam de outras
DCOMP e o presente feito. Ademais, o pedido não encontra respaldo no
RICARF. Assim, não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do presente
feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de sobrestamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900462/2013-99
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
21499.86860.310712.1.3.04-8809, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União em decorrência de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (código 0220 – Lucro Real, balanço trimestral) no montante
original de R$ 4.315.084,29.
O crédito pleiteado foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de
Compensação – DCOMP para extinguir sob condição resolutória débitos de responsabilidade da
contribuinte.
De acordo com a demonstração feita no PER/DCOMP, o crédito teria como
origem DARF recolhido em 29/07/2011 no valor de R$ 11.494.052,59.
O crédito foi parcialmente deferido pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil por meio do Despacho Decisório no 056389238 em razão do DARF em questão
ter sido utilizado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF para quitar
débito de IRPJ (cód 0220, PA 30/06/2011) no valor de R$ 11.428.978,68. Em razão do
reconhecimento parcial do direito creditório, também apenas uma parcela da compensação
declarada foi homologada, restando um saldo a ser cobrado de R$ 4.683.936,45, mais juros e
multa moratória. Reproduzo trecho do Despacho Decisório:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça, alegou, em apertada síntese, que promoveu a
retificação da DCTF de forma a ajustar (i) o débito de IRPJ do período de apuração encerrado
em 30/06/2001 de R$ 16.879.898,83 para R$ 12.564.814,54; e (ii) ajustar o montante do DARF
vinculado ao débito de IRPJ de 30/06/2001 de R$ 11.428.978,68 para R$ 7.178.968,30. Peço
licença para reproduzir parte do elucidativo relatório da autoridade julgadora de primeira
instância:
2. A impugnante informou como crédito, na DComp de no 21499.86860.310712.1.3.04-
8809, parte de um pagamento considerada maior que o valor devido, efetuado por meio
de um Darf pago em 29/07/2011, no valor de R$ 11.428.978,68, utilizado parcialmente
(R$ 7.178.968,30) para extinção de débito de IRPJ (Código de Receita 0220) do período
de apuração encerrado em 30/06/2011.
3. O débito ao qual se vinculou o Darf foi, inicialmente, confessado na DCTF original
no 1002.011.2011.1820516202, transmitida em 19/08/2011, na qual a empresa declarou
o débito apurado de IRPJ do PA 2o Trimestre de 2011 (encerrado em 30/06/2011) no
valor de R$ 16.879.898,83. Nessa DCTF a empresa vinculou integralmente o valor do
Darf pago, ou seja, R$ 11.494.052,59 e a diferença do débito a empresa vinculou a
“outras compensações”. Nas primeira e segunda DCTF retificadoras, transmitidas
respectivamente em 18/01/2012 e 19/01/2012, a empresa manteve o mesmo valor do
débito de IRPJ confessado na DCTF original e as mesmas vinculações. Na terceira
retificadora, transmitida em 31/07/2012, a empresa manteve o mesmo valor do débito de
IRPJ confessado na DCTF original, mas vinculou apenas parte do pagamento realizado
por meio do referido DARF, ou seja, vinculou ao débito confessado (a título de
pagamento) o valor de R$ 7.178.968,30 e deixou “saldo a pagar do débito” no valor de
R$ 4.315.084,29. Na mesma data, ou seja, 31/07/2012, a empresa apresentou a quarta
DCTF retificadora e, desta feita, reduziu o valor do débito de IRPJ referido para R$
12.564.814,54, zerando o saldo a pagar do débito confessado na DCTF retificadora
anterior. Observe-se que a diferença entre o valor do débito originalmente apurado e o
valor do débito declarado na quarta DCTF retificadora corresponde ao mesmo valor que
fora desvinculado a título de pagamento. Vejam-se as vinculações ao débito na última
DCTF:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

4. Ocorre que as referidas declarações de compensação foram homologadas
parcialmente. A DComp de no 20680.69748.290711.1.3.08-0135 fora retificada pela
DComp de no 22141.35974.191011.1.7.08-6106, na qual o valor do débito compensado
a título de IRPJ fora reduzido para R$ 1.128.493,08. Essa DComp foi homologada
parcialmente nos termos do Despacho Decisório emitido em 03/01/2013, com número
de rastreamento 041881052. A discussão relativa ao reconhecimento do crédito ora se
trava no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio do
e-Processo no 10630.900950/2012-15.
5. Por seu turno, a DComp de no 37928.96346.290711.1.3.09-8002 fora retificada pela
DComp de no 37481.68534.310712.1.7.09-6388, na qual o valor do débito compensado
a título de IRPJ fora reduzido para R$ 4.216.272,79. Essa DComp foi homologada
parcialmente, nos termos do Despacho Decisório emitido em 03/01/2013, com número
de rastreamento 041881066. A discussão relativa ao reconhecimento do crédito ora se
trava no âmbito do CARF, por meio do e-Processo no 10630-900.952/2012-12.
6. Na manifestação de inconformidade (fls. 08 a 10) ao Despacho Decisório, emitido
pela DRF de Governador Valadares-MG, em 03/07/2013, com no de rastreamento
056389238 (fl.6), o contribuinte insurge-se contra o valor do direito creditório
reconhecido, alegando que, se levado em consideração o valor do DARF recolhido em
29/07/2011 e as DCTF retificadoras entregues, resta demonstrado um saldo de
pagamento no valor de R$ 4.315.084,29, o qual foi utilizado integralmente na DComp
no 21499.86860.310712.1.3.04-8809, suficiente para liquidar o débito ali declarado.
Informa que o crédito utilizado na referida DComp advém do pagamento maior que o
valor devido, de acordo com as declarações e documentos apresentados à Receita
Federal e requer, ao fim, o cancelamento do débito apurado e cobrado no presente
processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No Acórdão no 08-
041.042, ora guerreado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
apontou, em essência, duas razões para o indeferimento da manifestação: (i) falta de suporte
probatório para a redução do débito de IRPJ reduzido na DCTF retificadora; e (ii) homologação
parcial das DCOMP por meio das quais parte do débito de IRPJ declarado em DCTF teria sido
quitado. Cito suas palavras:
11. Para que um crédito goze de tais atributos não deve pairar sobre ele dúvidas ou
pendências de quaisquer espécies. Deve ser certo por ser indiscutível e líquido quanto à
disponibilidade do valor a ser fruído. A prática adotada pelo contribuinte alveja os dois
atributos, senão vejamos. Houve, inicialmente, a confissão de um débito ao qual foram
vinculados um pagamento (pelo seu valor integral) e compensações. Posteriormente, via
retificação da DCTF, foram mantidas as mesmas características das compensações
(quanto à natureza e valor), mas desvinculado parte do pagamento, restando saldo a
pagar em aberto. Posteriormente, nova DCTF retificadora foi apresentada, desta feita
reduzindo-se o débito no exato valor do saldo a pagar em aberto na DCTF anterior. O
procedimento tem a mesma implicação de uma desvinculação de pagamento com
redução parcial do débito confessado.
[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

15. Tendo o contribuinte desvinculado parte do pagamento, por meio da redução do
débito confessado em DCTF, em idêntico valor, sem oferecer justificativas ou
elementos de prova quanto à correta apuração do débito, intrinsecamente relacionado ao
crédito pleiteado na DComp que ora se examina, exsurge, em uma primeira análise, a
ausência da certeza perseguida pela lei, a despeito das disposições legais e normativas
que regem a retificação da DCTF. Considerando, ainda, que não decaiu o direito da
Fazenda Nacional de constituir, pelo lançamento de ofício, o possível débito que deixou
de ser confessado, a autoridade fiscal que jurisdiciona o contribuinte, poderá, a seu
critério, proceder à auditoria de que trata o art. 8o da referida Instrução Normativa RFB
no 1.599, de 11 de dezembro de 2015.
16. Em segunda análise, há que se averiguar se, caso o débito retificado na última DCTF
retificadora seja admitido como o correto, ele se encontra, em definitivo, extinto pelo
pagamento parcial, bem como pelas demais modalidades de extinção a ele vinculadas,
mediante as declarações de compensações apresentadas, de nos
20680.69748.290711.1.3.08-0135 e 37928.96346.290711.1.3.09-8002, posteriormente
retificadas
pelas
de
nos.
22141.35974.191011.1.7.08-6106
e
37481.68534.310712.1.7.09-6388, respectivamente.
17. De tal análise, resulta que ambas as compensações foram homologadas apenas
parcialmente, tendo o contribuinte ingressado com manifestação de inconformidade em
relação aos despachos decisórios que não reconheceram a totalidade dos créditos
pleiteados e, posteriormente, com recurso voluntário ao CARF, contra as decisões
administrativas de primeira instância, portanto, ainda em discussão nos e-processos de
nos. 10630.900950/2012-15 e 10630-900.952/2012-12, respectivamente.
18. Admitir, de plano, a utilização da parte do pagamento, nos moldes como aproveitou
o contribuinte, sem atentar para os princípios gerais que regram a compensação, seria o
mesmo que trocar o certo pelo incerto. O pagamento de débito extinto (§4o do art. 150
do CTN) é, de fato, pagamento indevido. Da mesma maneira, compensação de débito
extinto é compensação indevida, devendo ser cancelada, pois que não há restituição de
compensação indevida, mas há de pagamento indevido. Vejam aí que pagamento em
sentido estrito e compensação não são a mesma coisa. Tanto não o são que, por óbvias
razões, o legislador determinou que o prazo de homologação seja contado da data do
PER/DCOMP, e não da ocorrência do fato gerador, como sucede na hipótese de
pagamento, prevista no art. 150, §4o, do CTN (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
19. Assim, não tendo sido efetivada a extinção definitiva do débito confessado em
DCTF, ao qual se vinculou parte do pagamento ora pleiteado como crédito, objeto da
Declaração de Compensação de no 21499.86860.310712.1.3.04-8809, ora em análise, na
há que se falar em pagamento maior que o devido. Em outras palavras, a desvinculação
total ou parcial de um pagamento anteriormente vinculado a um débito não
definitivamente extinto, não produz créditos passíveis de restituição ou compensação.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- quanto ao mérito: reiterou as alegações da manifestação de inconformidade,
conforme se pode verificar no seguinte trecho:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

- em relação à certeza e liquidez do crédito pleiteado: neste tópico, a
contribuinte aduziu que as compensações por meio das quais parte do débito de IRPJ de
30/06/2001 foi quitado sob condição resolutória (processos 10630.900950/2012-15 e
10630.900952/2012-12) foram inicialmente homologadas parcialmente, mas tais decisões
administrativas foram impugnadas e, desta forma, os respectivos débitos tiveram a exigibilidade
suspensa. Nesta esteira, a recorrente pugnou pelo sobrestamento do presente processo até que os
processos no 10630.900950/2012-15 e 10630.900952/2012-12 sejam definitivamente decididos.
- em relação aos processos creditórios no 10630.900950/2012-15 e
10630.900952/2012-12: a contribuinte esclareceu que os PER/DCOMP objetos dos processos no
10630.900950/2012-15 e 10630.900952/2012-12 tratam de créditos de PIS/COFINS vinculados
à exportação e fez longa defesa da procedência da tese defendida.
Ao final, a recorrente pediu o sobrestamento do presente processo até a decisão
final dos processos no 10630.900950/2012-15 e 10630.900952/2012-12e a reforma da decisão de
piso para que seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações declaradas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

Conforme relatado, trata-se de crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ
(cód. 0220 – Lucro Real, balanço trimestral) relativo ao período de apuração encerrado em
30/06/2011. A contribuinte apontou o DARF recolhido em 29/07/2011 no valor de R$
11.494.052,59 como origem do crédito em questão. Segundo a peça recursal, o montante original
do indébito seria de R$ 4.315.084,29.
Inicialmente, a fiscalização deferiu parcialmente o crédito pleiteado (R$
65.073,91) em razão do DARF ter sido quase integralmente vinculado ao débito declarado em
DCTF. Segundo a DCTF no 1002.011.2011.1820516202 (original), o débito de IRPJ do 2o
trimestre de 2011 seria de R$ 16.879.898,83 e teria sido quitado por meio de compensação (R$
5.385.846,24) e pagamento (DARF) (R$ 11.494.052,59).
Posteriormente, a contribuinte apresentou uma série de DCTF retificadoras. Ao
final, na DCTF no 1002.011.2012.1891179781, a contribuinte reduziu o débito de IRPJ do 2o
trimestre de 2011 para R$ 12.564.814,54. A este débito foram vinculadas compensações no
montante de R$ 5.385.846,24. Do DARF em questão, cujo valor é de R$ 11.494.052,59, a
contribuinte vinculou ao débito de IRPJ somente R$ 7.178.968,30.
O crédito objeto do presente processo seria composto, portanto, pela diferença
entre o DARF (R$ 11.494.052,59) e o valor utilizado para quitar o débito de IRPJ (R$
7.178.968,30).
Delineada a questão controversa, passo a apreciar a matéria.
Sobrestamento do processo.
A contribuinte pugnou pelo sobrestamento do processo até que fossem decididos
os processos no 10630.900950/2012-15 e 10630.900952/2012-12, que tratam das compensações
utilizadas parcialmente para quitar, sob condição resolutória, o débito de IRPJ do 2o trimestre de
2011.
À partida, impende salientar que, efetivamente, a autoridade julgadora de piso
fundamentou em parte sua decisão no fato de as ditas compensações terem sido homologadas
apenas parcialmente.
Contudo, esta Turma tem-se posicionado de forma diversa sobre a matéria. Uma
vez que o débito foi confessado em DCTF e foi objeto de compensação por meio de DCOMP, é
de se utilizar o mesmo raciocínio jurídico que anima o Parecer Normativo no 02/2018, que trata
do direito ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Ora, se o débito confessado em DCOMP, mesmo que esta não seja homologada,
pode compor o saldo negativo de IRPJ e o respectivo direito creditório deve ser deferido, não
vejo porque o débito confessado em DCOMP não possa ser considerado no presente caso.
Nesta esteira, penso que não haja prejudicialidade entre os processos no
10630.900950/2012-15 e 10630.900952/2012-12, pois não haveria necessidade de aguardar o
deslinde daqueles processos para que se pudesse reconhecer eventual direito creditório no
presente feito.
Trago à coleção precedentes que ilustram o entendimento desta Turma:
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉ DITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso
tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão no 1401-004.371,
de 17/06/2020)
Vale dizer, nesta esteira, que fica prejudicada a apreciação das alegações feitas a
respeito dos créditos utilizados nas DCOMP objeto dos processos no 10630.900950/2012-15 e
10630.900952/2012-12. A uma, porque desbordam do escopo do presente processo. A duas,
porque irrelevantes para o deslinde da presente controvérsia, nos termos acima expostos.
Ademais, é de se registrar que o pedido de sobrestamento feito no recurso
voluntário não encontra mais respaldo no Regimento Interno do CARF.
Destarte, neste tópico, voto por indeferir o pedido de sobrestamento do feito.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

Mérito.
A primeira questão que precisa ser enfrentada é a redução do débito de IRPJ do 2o
trimestre de 2011 promovida pela contribuinte por meio da DCTF retificadora no
1002.011.2012.1891179781, entregue em 31/07/2012.
Esta Turma tem enfrentado reiteradamente questões relativas à retificação de
débitos declarados em DCTF. Em regra, a jurisprudência é firme no sentido de privilegiar a
verdade material quando se comprova que o débito original havia sido fruto de um erro de fato
no preenchimento da declaração.
Contudo, a retificação da declaração, em atenção ao disposto no artigo 147, § 1o,
do Código Tributário Nacional – CTN, deve ser acompanhada de robusta comprovação
sustentada na escrituração contábil e fiscal e nos respectivos documentos. Transcrevo o
dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Trago precedentes neste sentido, cujas ementas estão reproduzidas na parte que
interessa
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que dessem
suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da declaração do
débito de CSLL na DCTF. (Acórdão CARF no 1401-004.641, de 12/08/2020)

DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Não comprovada a existência de erro no preenchimento da Declaração, mediante análise
da documentação acostada aos autos, não deve ser afastada a exigência dele decorrente.
(Acórdão CARF no 1401-003.416, de 15/05/2019)

Entretanto, compulsando os autos, vejo que a contribuinte, apesar do alerta posto
pela autoridade julgadora de piso no acórdão recorrido, não juntou qualquer elemento de prova
acerca do efetivo valor do imposto devido no 2o trimestre de 2011. Limitou-se a alegar que a
DCTF retificadora comprovaria o efetivo débito.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.900462/2013-99

A DCTF retificadora não faz prova do débito declarado nela mesma. Essa é a
inteligência do dispositivo legal anteriormente mencionado.
Uma vez que a contribuinte não fez prova de qual o montante efetivamente
devido, torna-se impossível verificar a existência de pagamento indevido. Portanto, o crédito
pleiteado carece de liquidez e certeza exigidos por força do artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...] – grifei.
Assim, no mérito, é de se negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de sobrestamento do processo e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital